Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 73207509, a agravante apresentou pedido de desistência do presente recurso. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do agravo interno. Preclusa esta decisão, certifique-se o transito da decisão de ID 70571712, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411